Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005358-90.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRANDVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.579/0001-58 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ROBSON ROCHA MATOS - CPF: 571.719.041-72 (EMBARGANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

ANÁLISE ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS CITADOS. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de

omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005358-90.2018.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ROBSON ROCHA MATOS

EMBARGADO

: GRANDVILLE BUFFET EIRELI-EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ROBSON ROCHA MATOS,

contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação, para suprir omissão, contradição e obscuridade.

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao fato de que o imóvel foi alugado para a realização do evento, mesmo estando interditado pelo Poder Público.

O embargante demonstrou que, em 29/11/2016, o local foi interditado pelo mesmo motivo, conforme Auto de Infração Notificação no 3417, ocasião em que foi determinado que, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciasse o licenciamento ambiental do local em razão da poluição sonora.

Aduz que em 31/07/17, quase um ano após a supracitada notificação, o embargado sequer tinha promovido a regularização do imóvel, conforme despacho da Secretaria de Ordem Pública juntado com a inicial, em que ele solicita mais 30 dias para providenciar o licenciamento ambiental do local.

Aponta contradição no acórdão por dizer que o embargante não provou a inaptidão do imóvel locado. Neste ponto, necessário que esta Câmara esclareça se mesmo com o imóvel previamente interditado ele foi considerado apto ao uso, conforme determina o Art. 22, I, II, IV, da Lei no 8.245/91.

Pede que esclareçam também, em razão da obscuridade do acórdão, se a locação de imóvel interditado, sem a ciência do locador, é válida e está de acordo com os princípios da boa-fé e probidade, e dos ditames da Lei n. 8.245/91, Art. 22, I, II, IV.

Expõe que embora o acordão cite depoimento da Sra. Maria Rafaela o fez de forma contraditória ao dizer que esta afirmou que “entendeu que estava sendo interditado naquele momento”. Em seu depoimento a Sra. Maria Rafaela reconhece que foi proposto à fiscalização a adequação do som na hora do fato para a continuidade do evento, o que não foi aceito pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, em razão da interdição anterior. Logo requer seja sanada esta contradição, para que conste o depoimento correto da depoente.

Aponta ainda obscuridade no acórdão, quanto ao fato de que o espaço estava superlotado, e que isso tenha influenciado na interdição, posto que foi considerado o testemunho de terceiro e desprezado o depoimento da própria responsável pelo buffet (Sra. Adriana), que afirma categoricamente em depoimento que não havia superlotação, além do laudo de interdição não fazer qualquer menção a tal fato. A eventual superação do quantitativo de 1000 (mil) pessoas previstas em contrato é, no máximo, questão de mero descumprimento contratual.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar os vícios apontados e julgar totalmente procedentes os pedidos da apelação. (id. 130466199)

O embargado em contrarrazões, rechaça os argumentos do embargante e pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. (id. 131511683)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Sustenta o embargante, em apertada síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade, especialmente no que tange as provas que existem nos autos e que atestam que o imóvel foi locado, apesar de estar interditado pelo Poder Público, e, além disso, não foram apreciadas adequadamente as provas orais.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

No mérito, o apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o apelado violou a boa-fé contratual, uma vez que locou o espaço para a festa, sabendo que não tinha isolamento acústico e que estava interditado, logo não poderia ter celebrado o contrato para a realização de festa, uma vez que o local não estava adequado.

Afirma ainda o apelante que o Juiz não valorou adequadamente as provas existentes nos autos, dentre elas a prova oral produzida em audiência.

Nos termos do art. 371 do CPC, “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Sendo assim, diante do conjunto probatório, cabe ao Juiz apreciá-lo de forma independente, manifestando as razões de seu convencimento.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte entende que, 'no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), o magistrado é
livre
para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique
de
forma fundamentada os elementos
de
seu
convencimento”
(AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Colhe-se dos autos que foi celebrado contrato particular de prestação de serviços 000589, cujas cláusulas, destaco.

“Cláusula 1a – É objeto do presente Contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos serviços de Locação do Espaço para realização de evento na dada de 25/11/2017 com início às 22:00 horas, no espaço ALPHAVILLE PREMUIM.

Cláusula 2a.

O evento, para cuja realização será contratado a Locação do espaço, em atendimento ao:

BAILE DA FAVORITA, e contará com a presença de 1000 (um mil) convidados.”

Consta ainda dos autos que durante a realização da festa, por volta de 2h da madrugada, em razão de denúncias de moradores da região sobre excesso de ruídos propagados, a Fiscalização Municipal compareceu ao local e determinou a interrupção do evento.

Do auto de infração e depoimentos colhidos em audiência, tem-se que o evento realizado pelo apelante foi suspenso por excesso de ruídos e não porque o local, isto é, o salão de eventos estava interditado.

O apelante alega que o espaço locado não havia isolamento acústico e por isso não poderia ter formalizado o contrato em questão, pois não tinha estrutura adequada para o fim que se destinava a locação, qual seja, realização de festa com música.

A interrupção do evento por excesso de ruídos é incontroversa nos autos, cabe esclarecer de quem é a responsabilidade pelo excesso de ruído e consequente interrupção prematura da festa realizada pelo apelante.

O apelante alega que o local não tinha estrutura adequada para o fim a que se destina e que foi locado, isto é, festa com música.

Das provas existentes nos autos, verifica-se que o apelante, Robson Matos, em audiência de instrução e julgamento afirmou que o evento era para 1.500 (mil e quinhentas) a 1.700 (mil e setecentos) pessoas; não houve nenhuma conversa sobre a capacidade sonora no ato da contratação; anteriormente realizou festa semelhante no local e não teve nenhum tipo de problema; afirmou que tinha espaço aberto, área externa, com acesso por meio de porta; não tinha controle de entrada e saída nesse espaço aberto; se a porta ficasse aberta facilitaria a propagação do som.

A representante da apelada, Sra. Andressa Hoynask de Oliveira, afirmou que

estava no local como convidada; presenciou que as duas portas que dão acesso à área externa estavam abertas; no ato da locação é informado sobre a necessidade de deixar as portas fechadas;

no dia da festa em questão, as portas estavam abertas; em outros eventos nos quais as portas ficaram fechadas não tiveram problemas com excesso de ruídos, inclusive com evento com banda ao vivo.

Não soube dizer se a empresa tinha notificação anterior por problemas de acústica.

O contrato foi firmado para 1.000 (mil) pessoas, mas no evento tinha mais de 3.000 (três) mil pessoas.

Sabe que tem isolamento acústico no espaço.

Não tem conhecimento das notificações da Prefeitura Municipal.

As pessoas que trabalharam no evento, tentaram fechar as portas diversas vezes.

A testemunha Maria Rafaella da Conceição Maciel afirmou que foi contratada para realização do evento e esteve presente no local durante a festa; por volta de 2h da manhã teve a fiscalização do Município; o público esperado já estava no local; a capacidade do espaço era em torno de 2.000 (duas mil) pessoas; havia uma solicitação de

que a porta principal ficasse fechada e tinha um segurança responsável; as portas laterais que davam acesso ao jardim ficaram abertas; não receberam orientação sobre os limites de decibéis; a empresa contratada para a sonorização tinha experiência e já tinha feito outros eventos; a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente não permitiu a continuidade da festa após a redução do volume do som; entendeu que estava sendo interditado naquele momento; não soube dizer se tem interdição anterior.

O Sr. Lademir Sette afirmou que trabalha no ramo de locação de

sonorização, não estava durante o evento; esteve no local para acompanhar a instalação dos sistemas de áudio e luz; para o evento locou um equipamento para ser utilizado pelo DJ; lhe informaram que a Prefeitura fiscalizou o local e interrompeu o evento por causa do som excessivo; já realizou muitos eventos no mesmo local, inclusive com equipamento mais potente e nunca teve problema; o buffet tem tratamento acústico, nunca teve problemas, as portas ficam fechadas.

Portanto, do conjunto probatório, verifica-se que a festa realizada pelo apelante foi interrompida por excesso de ruídos que propagaram para fora do edifício, por estar o som muito alto e por terem deixado as portas que davam acesso à área externa abertas e não por ausência de estrutura adequada.

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença que bem analisou as provas:

“(...)

A questão de fundo, que envolve a celeuma, é a existência ou não de culpa da ré quanto ao encerramento prematuro do evento promovido e organizado pelo autor, fato que, supostamente, gerou prejuízos de ordem material e moral.

Nessa toada, o termo de suspensão de no 362, que municia a exordial (ID. 12034837), é claro ao informar que “o evento em si sofre suspensão em definitivo. O estabelecimento está interditado (termo 476 de 26.11.2017)”, em razão da “... prática de atividade sonora com produção de ruído acima do limite legal ...”, em atenção à legislação de perturbação de sossego público e que regula os crimes ambientais.

Por sua vez, diferente da tese exposta na exordial, é inócua a discussão quanto aos pretéritos casos envolvendo a ré, pois o evento só foi encerrado pela alta propagação de som, não sendo levado em consideração o histórico de notificações da ré. Ainda, baseado na prova testemunhal produzida, a suspensão somente ocorreu em razão do ato do autor de deixar as portas do salão abertas.

No particular, a testemunha Maria Rafaela, nos minutos 39/40 da audiência de instrução gravada, confirmou que as portas, com acesso ao jardim, ficaram abertas durante todo o evento. Baseado na opinião técnica da testemunha Lademir Sette, nos minutos 62/66 da audiência de instrução gravada, os problemas podem ter ocorrido em razão da abertura das portas, vez que o local possui tratamento acústico.

Em complemento, o mesmo testigo afirma que nunca teve problemas semelhantes ao caso em tela e que já locou equipamentos com capacidade superior no local. Inclusive, o próprio autor informa, nos minutos 10/12 da audiência de instrução gravada, que já fez outros eventos no local e nunca teve problemas, inclusive ressalta, em documento, que:

“a organização do evento optou pelo buffet considerando seu isolamento acústico, porém este não foi suficiente segundo a medição aferida pela fiscalização.” (ID. 12034919 - Pág. 3) – g.n.

Ainda que não tenha sido objeto de constatação dos oficiais, o local comporta um número definido de pessoas que, conforme estabelecido no contrato (ID. 12032738) e informado pela testemunha Lademir Sette, nos minutos 62/66 da audiência de instrução gravada, é em torno de 1.000 pessoas, mas que, no momento da interrupção pelas autoridades, a festa já tinha ultrapassado este número, conforme relato da testemunha Maria Rafaela.

(...)
”

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, isto é, de que o local não tinha estrutura adequada para a realização do evento.

Sendo assim, como bem consignou o Juiz, “As evidências acenam para o fato de que o espaço alugado se prestava para o fim a que se destina, conforme estabelece o art. 22, da Lei no 8.245/91, já que a previsão contratual previa a presença de 1.000 convidados e, por conseguinte, o som também foi dimensionado para tal quantidade de pessoas, o que não foi respeitado pelo autor.”

Por conseguinte, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.”

Do acórdão acima transcrito, verifica-se que não existem os vícios apontados pelo embargante, uma vez que os argumentos, fatos e provas foram devidamente apreciados tanto pelo Juízo de piso, quanto por esta relatora.

A alegação de omissão quanto ao fato de que o imóvel estava interditado e por isso não poderia ser locado, não prospera, uma vez que tal argumento foi refutado no acórdão, porém contrário aos interesses do embargante.

Além disso, a ausência de menção expressa de dispositivo legal não configura vício no julgado.

Importante lembrar que o julgador não está obrigado e manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais, mas, sim, deve decidir de acordo com o que determina a lei e o seu livre convencimento.

Nesse sentido:

“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚM. N. 211/STJ. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO IMPUGNADO. SÚM. N. 283/STF. ANISTIA. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO COMO SERVIDOR PÚBLICO AO INVÉS DE EMPREGADO CELETISTA. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚM. N. 126/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ.

3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo apto, por si só, para manter o acórdão recorrido, atrai o disposto na Súm. n. 283/STF.

4. O acórdão vergastado possui fundamentação constitucional que não foi atacada por recurso extraordinário, o que faz incidir o teor da Súm. n. 126/STJ quanto ao recurso especial.

5. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

No que diz respeito a contradição e obscuridade em relação à prova oral, não existem tais vícios, uma vez que cabe ao julgador exercer o seu livre convencimento de forma fundamentada, como ocorreu nos autos, ao apreciar a prova oral, esta relatora chegou a conclusão diversa da pretendida pelo ora embargante, contudo, isso não pode ser considerado como vício.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

No que tange ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, o embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022